Tribunal: TJPA
Processo: 0002062-40.2012.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002062-40.2012.8.14.0062
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DOURIVAL ABREU DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. SUSCITAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA RECEBIDA COMO PRELIMINAR. DEFERIMENTO DE PEDIDO DIVERSO DO POSTULADO PELA PARTE. VÍCIO CONFIGURADO. NULIDADE EM PARTE DA SENTENÇA. MÉRITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PENALIDADE IMPOSTA EM MOMENTO PRETÉRITO À ALIENAÇÃO DO VEÍCULO E REGISTRO JUNTO A AUTARQUIA DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. LEGALIDADE DAS AUTUAÇÕES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO QUE SE REVELA DESCABIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
“EXTRA PETITA”.

1.1. É sabido que a sentença “extra petita” é tradicionalmente considerada como aquela em que se concede algo diferente do que foi pedido pelo autor. Com efeito, a norma processual vigorante à época exigia do autor que o pedido fosse certo ou determinável, sendo que a sentença que não respeitasse a certeza do pedido geraria vício que à tonaria nula, ocorrendo essa hipótese sempre que fosse concedida tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo requerente. Em suma, a sentença “extra petita” é, portanto, pronunciamento judicial que concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pela parte autora.

1.2. No caso vertente, observa-se inexistir pedido do autor/apelante no tocante a nulidade do Auto de Infração de Trânsito nº 618718, de modo que a sentença padece de nulidade parcial nesse ponto, uma vez que concedeu pedido diverso do requerido pela parte. Assim, deve ser acolhida a prefacial arguida para declarar a nulidade do pronunciamento no ponto em que declarou a nulidade da penalidade mencionada.

2. MÉRITO.

2.1.
Disciplina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que a notificação das penalidades por ele regidas são encaminhadas ao endereço cadastrado na respectiva autarquia de trânsito, de modo que em caso de devolução por inconsistência de endereço, considera-se cientificado o destinatário da informação. Inteligência do artigo 282, § 1º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

2.2.

No caso em questão, observa-se que o recorrente procedeu a notificação do recorrido no endereço por ele mencionado das penalidades alhures citadas, conforme se depreende dos documentos colacionados nos autos. Todavia, todas as notificações retornaram em razão da insuficiência de endereço. Assim, havendo o efetivo encaminhamento das notificações da penalidade, ainda que tenha havido a devolução de todas por insuficiência de endereço, descabe falar em cerceamento de defesa, porquanto é de inteira responsabilidade do condutor a veracidade das informações que declara a autarquia de trânsito.

2.3.
In casu
, ocorrendo tradição do veículo ocorrida após a lavratura das autuações de trânsito, subsiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades incidentes sobre o veículo que constava como de sua propriedade. Logo, não se reveste de ilegalidade os Autos de Infração efetuados pela autarquia de trânsito, de modo que não há falar em repetição de indébito em favor do apelado do valor pago a título de multa, devendo a sentença ser inteiramente reformada.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 (dez) aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro De 2020.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Relator).

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ visando a reforma da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Tucumã que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, proc. nº 0002062-40.2012.8.14.0062, ajuizada por DOURIVAL ABREU DE SOUSA, julgou parcialmente procedente o pedido.

Na origem, cuida-se de ação ordinária na qual o autor historia que em junho/2012 foi surpreendido com a notícia de diversos Autos de Infração nº 0546438; 0524687; 0524685; 0524686; 0603856; 0603857; 0603858 e 0458602, os quais indicam ter ele cometido, nos dias 13/04/2011; 09/09/2011;

10/01/2012 e 11/01/2012 diversas infrações na condução do veículo PAS/MOTOCICLO HONDA /CG 150 TITAN, PLACA JVL 4641. No entanto, diz o autor que no momento das infrações, já não era mais proprietário do veículo, uma vez que já havia procedido sua alienação, bem como informou a transação junto a autarquia de trânsito.

No mérito, sustenta o autor a falta de notificação da autuação; cerceamento de defesa; necessidade de arquivamento dos Autos de Infração, uma vez que elas nunca foram expedidas e não chegaram ao conhecimento dele; anulação das multas; repetição de indébito, ante o pagamento das multas indevidas; dano moral, tutela antecipada para sustação dos documentos de infração de trânsito e, ao final, a procedência total do pedido.

Em decisão cadastrada no id.
1445986, págs. 33/34, a Juíza de origem indeferiu o pedido liminar requerido.

Devidamente citado, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará/DETRAN apresentou contestação no id. 1445987, págs. 01/07, arguindo, em suma, que na data de 10/01/2012, apenas uma abordagem ensejou três infrações. A multa cadastrada de nº 524686 teve como fato gerador o fato de que a pessoa que estava conduzido o veículo não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cuja responsabilidade recai sobre o proprietário do veículo; a infração de nº 524685 o fato de que a condutora da motocicleta não possuía habilitação e a de nº 524687, o fato dela não estar usando capacete.

No que diz respeito a não intimação acerca das infrações, alude a autarquia que o endereço fornecido pelo autor estava incompleto e que em conformidade com o artigo 282, § 1º do Código de Trânsito a (CTB), a notificação devolvida pela inconsistência do endereço do proprietário é considerada válida.

Sustentou a insubsistência do pedido de indenização por danos materiais e morais vinculados ao salário mínimo, ante a vedação prevista no artigo 7º, IV, da Constituição da República.

Pugnou, por fim, a improcedência do pedido.

Proferida a sentença no id. 1445992, págs. 07/10, a Juíza de origem julgou parcialmente procedente o pedido e determinou a exclusão da pontuação relativa aos Autos de Infração nº 0458602; 0524685; 0524686; 0524687; 0618718; 0546438; 0603856; 0603857 e 0603858, uma vez que na ocasião, não era mais o proprietário do veículo, bem como condenou a autarquia de trânsito a restituir em favor do autor a importância de R$ 1.931,78 (mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos), pagos pelo pagamento das infrações mencionadas.

Inconformado, o Departamento de Trânsito do Pará/DETRAN interpôs apelação no id. 1445993, págs. 01/09 e, após breve explanação dos fatos, sustenta que a sentença incorreu em julgamento “
extra petita
”, uma vez que dentre os pedidos formulados pelo apelado, não consta a anulação do Auto de Infração nº 0618718.

Argumenta, igualmente, que o fundamento elencado na sentença para declaração de nulidade das infrações de trânsito consistente pela falta de notificação do proprietário não subsiste. Frisa, nesse ponto, que o endereço fornecido pelo apelado junto à autarquia de transito era insuficiente, situação esta que ensejou a devolução das notificações. Diz, ainda, que por força do artigo 282, § 1º do Código de Trânsito Brasileiro, a notificação devolvida por desatualização do endereço deve ser considerada válida.

Assevera, igualmente, que a destinação dos recursos arrecadados com as multas de transito têm destinação específica, sendo elas aplicadas em sinalização, engenharia de tráfego, policiamento e educação de trânsito e que 5% (cinco) por cento é aplicado no Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito/FUNSET.

Postula, ao final, o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas a reforma da sentença atacada.

Certidão de tempestividade da apelação no id. 1445993, pág. 10.

Conforme certificado no id. 1445993, pág. 15, não foram ofertadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 1824671, págs. 01/02, deixou de intervir no feito por não vislumbrar as hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo à sua apreciação meritória.

Apesar do fundamento relativo referente a sentença extra petita ter sido arguida como matéria de mérito do apelo, recebo-a como a preliminar, passando a analisá-la.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
“EXTRA PETITA”.

Sobre essa prefacial, sustenta o apelante que a sentença recorrida incorreu em nulidade no ponto em que declarou a nulidade do Auto de Infração de Trânsito nº 618718, uma vez que não houve pedido do autor/apelante em relação a essa penalidade.

É sabido que a sentença “extra petita” é tradicionalmente considerada como aquela em que se concede algo diferente do que foi pedido pelo autor. Com efeito, a norma processual vigorante à época exigia do autor que o pedido fosse certo ou determinável, sendo que a sentença que não respeitasse a certeza do pedido geraria vício que à tonaria nula, ocorrendo essa hipótese sempre que fosse concedida tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo requerente. Em suma, a sentença “extra petita” é, portanto, pronunciamento judicial que concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pela parte autora.

O instituto mencionado visa resguardar o princípio da congruência, uma vez que havendo limitação da sentença à causa de pedir, não pode o juiz conceder o bem da vida perseguido na petição inicial com fundamento em causa de pedir que não pertença à postulação do autor, violando, com isso, os artigos 128 e 460 do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença, “
verbis
”:

Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe foi demandado.

No caso vertente, observa-se inexistir pedido do autor/apelante no tocante a nulidade do
Auto de Infração de Trânsito nº 618718, de modo que a sentença padece de nulidade parcial nesse ponto, uma vez que concedeu pedido diverso do requerido pela parte. Assim, acolho o prefacial arguida para declarar a nulidade do pronunciamento no ponto em que declarou a nulidade da penalidade mencionada.

Superada esta análise preliminar, passo ao mérito da demanda.

MÉRITO

Com a ação intentada, postulou o autor, ora apelante, a nulidade dos Autos de Infração de Trânsito nºs
0546438; 0524687; 0524685; 0524686; 0603856; 0603857; 0603858 e 0458602 lavrados pela autarquia de trânsito sob o fundamento de que não foi cientificado das penalidades e pelo fato de que à época das autuações, não era mais o proprietário do veículo JVL 4641.

Com efeito, disciplina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que a notificação das penalidades por ele regidas são encaminhadas ao endereço cadastrado na respectiva autarquia de trânsito, de modo que em caso de devolução por inconsistência de endereço, considera-se cientificado o destinatário da informação. É o que disciplina do artigo 282, § 1º do estatuto mencionado, “
verbis
”:

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.

No caso em questão, observa-se que o recorrente procedeu a notificação do recorrido no endereço por ele mencionado das penalidades alhures citadas, conforme se depreende dos documentos colacionados no id.
1445988, págs. 03/14; id. 1445989, págs. 01/14; id. 1445990, págs. 1/14 e id. 1445991, págs. 01/02
. Todavia, todas as notificações retornaram em razão da insuficiência de endereço. Assim, havendo o efetivo encaminhamento das notificações da penalidade, ainda que tenha havido a devolução de todas por insuficiência de endereço, descabe falar em cerceamento de defesa, porquanto é de inteira responsabilidade do condutor a veracidade das informações que declara à autarquia de trânsito.

Por outro lado, no que diz respeito ao fundamento no ponto em que as infrações foram praticadas após a transferência do veículo PAS/MOTOCICLO HONDA /CG 150 TITAN, PLACA JVL 4641, revela-se necessário alguns apontamentos. Conforme consta no documento constante no id. 1445987, págs. 09/11, as infrações impugnadas pelo apelado são as seguintes:

·

Infração nº 546468: Condução de motocicleta sem capacete, data 19/09/2011;

·

Infração nº 524687: Condução de motocicleta sem capacete, data 10/01/2012;

·

Infração nº 524686: Permitir pessoa conduzir veículo sem habilitação, data 10/01/2012;

·

Infração nº 524685: Dirigir veículo sem habilitação, data 10/01/2012;

·

Infração nº 603856: Condução de motocicleta sem capacete, data 11/01/2012;

·

Infração nº 603858: Dirigir ameaçando os demais veículos, data 11/01/2012

·

Infração nº 603857: Desobediência de ordem de autoridade de transito, data: 11/01/2012;

·

Infração nº 458602: Condução de veículo não licenciado, data 13/04/2011.

Por outro lado, sustentou o recorrido na peça vestibular que na ocasião das infrações, o veículo havia sido vendido para o Sr. Júlio Bezerra De Souza, de modo que não pode ser responsabilizado pelas infrações ao norte mencionadas. Todavia, analisando as informações do veículo na base de dados da autarquia de trânsito, constata-se que a efetivação da sua transferência à pessoa mencionada ocorreu em 21/06/2012, ou seja, em data posterior as autuações.

Em verdade, ocorrendo tradição do veículo ocorrida após a lavratura das autuações de trânsito, subsiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades incidentes sobre o veículo que constava como de sua propriedade. Logo, não se reveste de ilegalidade os Autos de Infração efetuados pela autarquia de trânsito, de modo que não há falar em repetição de indébito em favor do apelado do valor pago a título de multa, devendo a sentença ser inteiramente reformada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação e, em reformando a sentença, julgo improcedente os pedidos deduzidos na peça vestibular.

Em sendo improcedente a pretensão formulada na petição inicial neste grau, através da via recursal e o autor/apelado ter sucumbido em seu intento, inverto o ônus da sucumbência, cabendo a ele o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa sua exigibilidade por se encontrar o apelado albergado pela gratuidade de justiça concedida na origem.

É como o voto.

Belém, PA, 17 de fevereiro de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/02/2020